Tribunal: TJDFT
Processo: 0744624-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744624-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA APELADO: IRAN WANDERSON ARAUJO ROCHA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, sucessor processual de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença (ID 223479813, autos de origem), da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos dos arts. 771, parágrafo único e 485, inciso III, do CPC. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. No caso, o comprovante de pagamento da guia recursal está incompleto (ID 74407338). Não é possível verificar se houve o efetivo pagamento. Assim, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o apelante deve realizar o seu recolhimento em dobro (§ 4o, art. 1.007, CPC), sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o apelante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Prazo de 5 dias. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator